Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. VALOR INVESTIDO. RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o autor já obteve a satisfação de sua pretensão na via administrativa, não necessita da intervenção do Estado-Juiz, hipótese de extinção do feito em razão da ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Na hipótese, os autores agravantes receberam os valores por eles investidos em contrato fraudulento de pirâmide financeira, e devem restituir o "quantum” creditado a título de rendimentos, por terem efetuado investimento em objeto ilícito. Não havendo diferença a maior a ser buscada em juízo por meio de declaração de nulidade do contrato de investimento fraudulento, patente a ausência de interesse de agir dos demandantes agravantes, revelando-se correta a r. decisão agravada ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.